Tribunal: STJ
Processo: 5014087-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836797 - ES(2025/0012655-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO BARCELOS
ADVOGADO
: WANDERSON OMAR SIMON - ES018630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO
QUALIFICADA.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA NA ORIGEM.
DO CPP. NECESSIDADE DE
ART. 621
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão proferido em revisão criminal.
2. Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime de extorsão
mediante sequestro qualificada (art. 159, § 1o,
CP), com trânsito
c/c art. 29,
em julgado em
A revisão criminal, proposta perante o Tribunal de
19/3/2015.
Justiça, não foi conhecida por ausência dos requisitos do
do Código
art. 621
de Processo Penal.
3. A decisão agravada obstou o seguimento do recurso sob os fundamentos de
que a reversão do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório
) e de que não houve debate prévio na origem sobre os
(Súmula n. 7/STJ
dispositivos legais invocados.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta que a controvérsia devolvida é
de legalidade, afastando o óbice da
, e defende que a
Súmula n. 7/STJ
ausência de análise de mérito na origem decorre do próprio não
conhecimento da revisão criminal, não podendo justificar o óbice da falta de
prequestionamento.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é
possível infirmar o juízo das instâncias ordinárias quanto ao não
preenchimento dos requisitos do
do Código de Processo Penal para a
art. 621
admissibilidade da revisão criminal, afastando-se o óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Outra questão em discussão consiste em saber se o não conhecimento da
revisão criminal, sem exame de mérito da condenação, afasta a exigência de
prequestionamento dos dispositivos legais suscitados no recurso especial,
viabilizando o exame direto do mérito condenatório na via especial.
III. Razões de decidir
7. O Tribunal de origem limitou-se a examinar os requisitos de
admissibilidade da revisão criminal previstos no
do Código de
art. 621
Documento eletrônico VDA56339147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f9cf7ca5-f15d-4595-8541-86065b19bea1

Processo Penal, concluindo pela inexistência de prova nova, de contrariedade
manifesta à evidência dos autos ou de tese jurídica nova, de modo que a
inversão desse juízo, em recurso especial, demandaria reexame do acervo
fático-probatório, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
8. A revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação
nem admite o mero reexame de provas já analisadas no processo originário,
sendo via de impugnação de caráter excepcional e vinculada à demonstração
dos requisitos estritos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 621
9. Como a ação revisional sequer foi admitida, não houve manifestação da
instância ordinária sobre os dispositivos legais referentes ao mérito da
condenação, inexistindo o indispensável prequestionamento e inviabilizando
a abertura da via especial para discutir diretamente o mérito condenatório.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos aptos a infirmar os
fundamentos autônomos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum que não conheceu do recurso especial.
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f9cf7ca5-f15d-4595-8541-86065b19bea1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836797 - ES(2025/0012655-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO BARCELOS
ADVOGADO
: WANDERSON OMAR SIMON - ES018630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO
QUALIFICADA.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA NA ORIGEM.
DO CPP. NECESSIDADE DE
ART. 621
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão proferido em revisão criminal.
2. Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime de extorsão
mediante sequestro qualificada (art. 159, § 1o,
CP), com trânsito
c/c art. 29,
em julgado em
A revisão criminal, proposta perante o Tribunal de
19/3/2015.
Justiça, não foi conhecida por ausência dos requisitos do
do Código
art. 621
de Processo Penal.
3. A decisão agravada obstou o seguimento do recurso sob os fundamentos de
que a reversão do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório (
e de que não houve debate prévio na origem sobre os
Súmula n. 7/STJ)
dispositivos legais invocados.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta que a controvérsia devolvida é
de legalidade, afastando o óbice da
e defende que a
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56063097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 91baa3b0-3c4d-4bf0-b30b-468b3e87b329

ausência de análise de mérito na origem decorre do próprio não
conhecimento da revisão criminal, não podendo justificar o óbice da falta de
prequestionamento.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é
possível infirmar o juízo das instâncias ordinárias quanto ao não
preenchimento dos requisitos do
do Código de Processo Penal para a
art. 621
admissibilidade da revisão criminal, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se o não conhecimento da
revisão criminal, sem exame de mérito da condenação, afasta a exigência de
prequestionamento dos dispositivos legais suscitados no recurso especial,
viabilizando o exame direto do mérito condenatório na via especial.
III. Razões de decidir
7. O Tribunal de origem limitou-se a examinar os requisitos de
admissibilidade da revisão criminal previstos no
do Código de
art. 621
Processo Penal, concluindo pela inexistência de prova nova, de contrariedade
manifesta à evidência dos autos ou de tese jurídica nova, de modo que a
inversão desse juízo, em recurso especial, demandaria reexame do acervo
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. A revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação
nem admite o mero reexame de provas já analisadas no processo originário,
sendo via de impugnação de caráter excepcional e vinculada à demonstração
dos requisitos estritos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 621
9. Como a ação revisional sequer foi admitida, não houve manifestação da
instância ordinária sobre os dispositivos legais referentes ao mérito da
condenação, inexistindo o indispensável prequestionamento e inviabilizando
a abertura da via especial para discutir diretamente o mérito condenatório.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos aptos a infirmar os
fundamentos autônomos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum que não conheceu do recurso especial.
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 91baa3b0-3c4d-4bf0-b30b-468b3e87b329

Trata-se de agravo regimental interposto por FABRÍCIO BARCELOS contra
decisão monocrática (fls. 504-507) que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
de extorsão mediante sequestro qualificada (art. 159, § 1o,
CP), à pena de 14
c/c art. 29,
anos de reclusão, com trânsito em julgado em
(fls. 504).
19/3/2015
Proposta revisão criminal, houve decisão monocrática de não conhecimento
na origem, mantida em agravo regimental pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (fls.
404-413). Interposto recurso especial, a Vice-Presidência do Tribunal de origem
inadmitiu o apelo por conformidade jurisprudencial (
, ensejando a
Súmula 83/STJ)
interposição de agravo em recurso especial (fls. 457-467), cuja decisão agravada
manteve o não conhecimento do apelo nobre (fls. 504-507).
Neste recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia devolvida é
de legalidade, circunscrita à validade do reconhecimento fotográfico à luz do
do
art. 226
Código de Processo Penal, o que afastaria o óbice da
afirma, ainda, que a
Súmula 7/STJ;
ausência de análise de mérito na origem decorre do próprio não conhecimento da revisão
criminal, não podendo ser utilizada para impor o óbice de prequestionamento (fls. 513-
516).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No
mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A moldura processual revela que a decisão agravada fixou duas balizas
autônomas para o não conhecimento do recurso especial: a primeira, relativa à
necessidade de revolvimento fático-probatório para infirmar o juízo de inadmissibilidade
da revisão criminal; a segunda, atinente à inexistência de debate prévio na origem sobre
os dispositivos legais invocados nas teses de nulidade e absolvição.
Ao examinar a decisão agravada, nota-se que o núcleo decisório repousa na
constatação de que a Corte estadual limitou-se à análise dos requisitos do
do
art. 621
Código de Processo Penal, concluindo pela inexistência de prova nova, contrariedade
manifesta à evidência dos autos ou tese nova.
Nesse quadro, a inversão desse juízo, na via especial, pressuporia incursão
indevida no acervo probatório, o que impede o conhecimento do apelo.
Documento eletrônico VDA56063097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 91baa3b0-3c4d-4bf0-b30b-468b3e87b329

No que tange à alegação de afastamento da
por se tratar de
Súmula 7/STJ
controle de legalidade, verifica-se que a decisão monocrática é explícita ao consignar
que, “para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias [...] seria imprescindível
” (fls. 505-506).
o reexame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos
O agravante procura qualificar a questão como estritamente jurídica, porém
não demonstra que a solução prescinde de reavaliar os pressupostos fáticos que
sustentaram o não conhecimento da revisão criminal na origem, precisamente quanto à
ausência de elemento probatório novo ou de contrariedade manifesta à evidência dos
autos.
Nesse contexto, a distinção proposta não supera o óbice processual
identificado na decisão agravada, pois o afastamento do entendimento do Tribunal local
demandaria reconfigurar premissas fáticas tomadas como definidas no acórdão recorrido.
Quanto ao argumento de que a revisão criminal não se confunde com uma
“segunda apelação”, igualmente não merece prosperar, porquanto a decisão agravada
expressamente advertiu que “a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo
recurso de apelação, não se prestando ao mero reexame de provas já analisadas no
” (fls. 506).
processo originário
A distinção articulada pelo agravante, ancorada em suposta irregularidade
procedimental do reconhecimento fotográfico, não afasta a constatação de que o Tribunal
de origem não deliberou sobre o mérito da prova, limitando-se ao exame de
admissibilidade estrito da via revisional.
Nessa perspectiva, não há como converter, no âmbito do especial, a
insurgência em reexame dos elementos probatórios, contornando por via reflexa a
natureza excepcional e vinculada da revisão criminal.
No ponto do prequestionamento, o agravante sustenta negativa de jurisdição e
necessidade de superar o óbice, dada a ausência de apreciação do mérito na origem.
Todavia, a decisão agravada foi clara ao registrar que, “como a ação revisional sequer
foi admitida, não houve manifestação da instância ordinária sobre os dispositivos legais
referentes ao mérito da condenação” e que, por isso, “carece o recurso especial do
” (fls. 507).
indispensável prequestionamento [...]
A tese de que o não conhecimento da revisão criminal impede a blindagem do
tema não encontra amparo nesta Corte. Isso ocorre porque não há indicação de que o
mérito tenha sido deliberado na origem, tampouco houve provocação da defesa apta a
suprir a exigência do prévio debate. Consequentemente, inviabiliza-se a abertura da via
especial para discutir o mérito da condenação
Documento eletrônico VDA56063097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 91baa3b0-3c4d-4bf0-b30b-468b3e87b329

Em tal contexto, não há, no agravo regimental, elementos que infirmem os
fundamentos autônomos do não conhecimento do apelo nobre, seja para afastar a
vedação à reapreciação do conjunto fático-probatório, seja para superar a exigência de
prévia deliberação pela instância ordinária.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 91baa3b0-3c4d-4bf0-b30b-468b3e87b329

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.836.797 / ES
Número Registro: 2025/0012655-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002162120088080021 2162120088080021 50140877120238080000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIO BARCELOS
ADVOGADO : WANDERSON OMAR SIMON - ES018630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO BARCELOS
ADVOGADO : WANDERSON OMAR SIMON - ES018630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:46
Código de Controle do Documento: a7d43b01-395c-4b1d-b9c5-1332230d50d6

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:46
Código de Controle do Documento: a7d43b01-395c-4b1d-b9c5-1332230d50d6